Tribunal: TJDFT
Processo: 0709752-14.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE RECURSAL ATIVA. REJEITADA. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL EM CONDOMÍNIO. PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INCABÍVEIS. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA. DIREITO DE PREFERÊNCIA DE COPROPRIETÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ELEMENTOS MÍNIMOS. NÃO OBSERVADOS. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE PROVAS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO COMPROVADA.
1. Preliminar de Ilegitimidade Recursal Ativa do Autor - A legitimidade para se postar em juízo requer, conforme a teoria da asserção, que as questões relativas às condições da ação sejam examinadas a partir dos fatos narrados na petição inicial, demonstrando a existência do vínculo jurídico-obrigacional entre as partes. 1.1. Há pertinência subjetiva na relação processual e jurídica existente entre as partes, inclusive no que se refere à concessão ou não do benefício da gratuidade de justiça à parte ré, porquanto o art. 100 do Código de Processo Civil permite à parte contrária realizar a impugnação ao deferimento da gratuidade de justiça, motivo pelo qual não há que se falar em ilegitimidade recursal ativa.
2. A ação de alienação de coisa comum deve ser processada segundo o procedimento de jurisdição voluntária previsto no art. 719 e seguintes do CPC, conforme determina o art. 725, IV do mesmo diploma legal.
3. Em regra, nos procedimentos de jurisdição voluntária, é incabível a condenação das partes em pagamento de honorários de sucumbência, salvo se ficar demonstrado que se instaurou nos autos litígio, ocasião em que será possível a distribuição da sucumbência, ante à resistência a pretensão deduzida pelo autor. 3.1. No caso dos autos, não houve qualquer resistência da parte ré na pretensão deduzida pelo autor na petição inicial, de modo que, em sua primeira manifestação nos autos, a parte requerida ofertou proposta par adquirir a cota-parte do autor no imóvel pertencentes a ambos, o que foi prontamente aceito.
4. A notificação extrajudicial anteriormente enviada pelo autor à parte ré não consignou elementos mínimos acerca do negócio jurídico pretendido, não havendo sequer menção do preço a ser ofertado, motivo pelo qual não pode ser considerada apta a suprir a exigência do art. 504 do Código Civil, relativo ao exercício do direito de preferência da coproprietária, em atenção ao que prevê o parágrafo único do art. 27 da Lei 8.245/1991, aplicado ao caso por analogia, bem como o art. 107 do Código Civil. 4.1. Desse modo, não se pode considerar recalcitrância da requerida, a dar ensejo à presente ação, o fato de não ter respondido a referida notificação extrajudicial, uma vez que só pôde manifestar o seu interesse em adquirir a cota-parte do autor por meio da presente ação, não podendo tal fato ser considerado como resistência à pretensão do autor a justificar a condenação em honorários sucumbenciais.
5. Ausentes provas que indiquem a desnecessidade do benefício da gratuidade de justiça deferido à parte ré, ônus que incumbe ao impugnante, deve ser garantida a sua manutenção.
6. A condenação por litigância de má-fé exige a comprovação de que a parte agiu com dolo de causar dano processual à parte adversa, tendo em vista que a má-fé não pode ser presumida, fato não demonstrado nos autos. 6.1. Em relação ao pedido formulado pela parte ré, destaca-se que contrarrazões é via inadequada para requerer a condenação de litigância de má-fé, pois o apelado deve apresentar sua defesa ao apelo e não pretensão recursal de reforma da sentença.
7. Recurso da parte ré conhecido e provido. Recurso adesivo do autor conhecido. Preliminar de ilegitimidade recursal ativa rejeitada e, no mérito, desprovido.